Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717555-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Clube Campestre Gravata Ltda - ME Agravado: Jean Paulo Bezerra Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Clube Campestre Gravata Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702652-64.2020.8.07.0005, assim redigida: “A parte autora pleiteia seja expedido ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), para que informe a atual situação cadastral do Executado, JEAN PAULO BEZERRA FREITAS, demonstrando se possui registro de trabalho. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca de algum vínculo real do réu com alguma empresa. O deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação das empresas destinatárias de destacar um grupo de funcionários para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 146716845 (08/04/2027).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46494896), em síntese, que as diligências promovidas até o momento para identificar bens do devedor passíveis de penhora não foram suficientes para a satisfação integral do crédito pretendido. Por essa razão, aduz que é necessária a expedição de ofício, pelo Juízo singular, ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja expedido, pelo Juízo singular, o ofício aludido. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 60788386 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que expeça ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A esse respeito convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados caracteriza-se por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais. Nesse sentido percebe-se que o escopo da aludida expedição de ofício consiste em identificar eventual remuneração recebida pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à recorrente. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FERRAMENTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade precípua do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é funcionar como base de dados da situação conjuntural do mercado de trabalho e não diligenciar a busca de verbas penhoráveis dos devedores. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o princípio da cooperação foi atendido pelo magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofício a cadastro governamental, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da executada. 2.1. Além disso, a constatação de vínculo empregatício da devedora em nada socorreria a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão no 1628942, 07089199620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2021, publicado no DJE: 06/08/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJE: 12/05/2022) No caso em análise o Juízo singular determinou a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud (Id. 1 79062272 dos autos do processo de origem), o que seria suficiente para revelar eventual remuneração do devedor em montante superior a cinquenta salários mínimos, situação que enquadraria o caso na exceção à impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC, o que não ocorreu no caso em deslinde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2. Tendo o juízo deferido todas as consultas a sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego do sócio da empresa executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267850, 07042758120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA INÚTIL AO PROCESSO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo Resp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1262920, 07106899520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, verifica-se que a expedição de ofício ao CAGED seria inócua, diante da impenhorabilidade salarial e das pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator